Tribunal: TJDFT
Processo: 0024816-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO. PREVI. RELAÇÃO TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. TEMAS 936, 955 e 1021 DO STJ. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática do recurso repetitivo, fixou teses acerca dos pedidos de revisão de benefício previdenciário expostas nos Temas 936, 955 e 1021.
2. No item III do Tema 955, o c. STJ modulou os efeitos do julgado, garantido o direito a revisão em favor dos Participantes que já tivessem ajuizado a demandas com esse propósito, até a data daquele julgamento (8.8.2018).
3. Observado o limite temporal, mostra-se cabível a revisão do benefício, sob as condições apontadas no Tema 955, quais sejam: a) a previsão regulamentar (expressa ou implícita) e b) a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
4. A sentença recorrida que registra, de forma expressa, a necessidade de que se observem, em fase de liquidação de sentença, as regras do regulamento do plano de benefício, especialmente o Teto Contributivo, além da prévia recomposição da reserva matemática. Ausência de interesse recursal quanto ao ponto.
5. A questão relativa aos cálculos e do aporte necessário à revisão do benefício deve ser objeto de liquidação de sentença, pois não se confunde com o mérito da pretensão autoral de obter o direito rever a correção do valor mensal a ser pago pela Apelante.
6. Tratando-se de dívidas de natureza contratual, em que os dois contratantes são ao mesmo tempo credor e devedor um do outro, uma vez líquidas e vencidas as respectivas obrigações, mostra-se presente os requisitos legais para a incidência do instituto da compensação (arts. 368 e 369 do Código Civil). Precedentes.
7. O ônus da sucumbência é decorrência lógica da condenação (art. 85 do CPC). O só fato de a obrigação que recai sobre a Entidade Previdenciária depender de procedimento prévio de responsabilidade do Patrocinador não afasta a sua responsabilidade na gestão do benefício.
8. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, negou-se provimento.